Tribunal: TJES
Processo: 0006501-65.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006501-65.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL ZANETTI RAMOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL EM FACE DE SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
P
OSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
S
ÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
RECURSO PROVIDO.

1. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, com especial destaque para as circunstâncias da prisão do agente, é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,

caput
,

da Lei 11.343/06.

2. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006501-65.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL ZANETTI RAMOS

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 122/125, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, desclassificando o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), imputado ao acusado GABRIEL ZANETTI RAMOS, na denúncia, condenou-o pela prática, do crime de posse de droga para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais, fls. 133/135-V, o Ministério Público pugna, em apertada síntese, pela condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), ao argumento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
, em suma, que, no dia 15 de abril de 2020, na Rua Sinval Moraes, caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Itapoã, Vila Velha/ES, o apelado, trazia consigo, 10 (dez) “pedras de crack” e 04 (quatro) “buchas de maconha”, que, pelas circunstâncias retratadas nos autos, denotavam serem destinadas à comercialização, possuindo, ainda, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, que indicava, ser proveniente dessa mercancia.

Revelam os autos que, Policiais Militares, realizavam patrulhamento pela referida localidade, quando avistaram o recorrido, o qual, ao notar a presença da guarnição, aparentou bastante nervosismo, gerando suspeitas sobre si. Em razão disso, os militares decidiram abordá-lo, momento em que encontraram, sob sua posse, as drogas e quantia anteriormente discriminadas, detendo-o em flagrante delito.

De fato, a meu ver, há provas suficientes a atribuir ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo boletim unificado (fls. 07/09 – do IP), auto de apreensão (fls. 18 – do IP), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 16 – do IP), laudo de exame químico (fl. 88), e pela prova oral colhida em Juízo, sobretudo através dos depoimentos retilíneos e congruentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que, ratificando as informações prestadas na esfera policial, narraram de forma clara e objetiva, as circunstâncias da apreensão das drogas.

É o que se colhe dos relatos, dos agentes de segurança pública, LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA e FÁBIO PONCIERI FERNANDES, que prestaram as suas declarações, no mesmo sentido. Veja-se, em especial, que o PM LEANDRO, relatou que, realizava patrulhamento na região, em virtude de ser local, de intenso tráfico de drogas, quando encontrou o apelante, o abordou, e encontrou maconha e crack, em sua posse, além de dinheiro fracionado, destacando-se que, toda a droga, estava embalada para comércio.

Acerca das claras informações prestadas pelos policiais, nota-se que o local, em que foi realizada a abordagem, é amplamente conhecido, por ser de intensa prática do tráfico.

Cumpre ressaltar, aqui, que os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e, não paire nenhum indício, que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente, quando em harmonia com as demais provas, e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Na hipótese, não foi produzida qualquer prova, capaz de elidir as declarações dos policiais.

Isto posto, ante a densidade de provas, corroborada e produzida, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, é evidente o comportamento delituoso do apelado, que trazia consigo 10 (dez) “pedras de crack” e 04 (quatro) “buchas de maconha”, devidamente embaladas, com a finalidade de vendê-las para terceiros.

Nesse sentido, tem-se que as provas produzidas, apontam seguramente, a finalidade de comercialização ilegal de drogas, considerando que o local é sabidamente caracterizado pela prática dessa atividade ilícita, o que, aliado a atitude do acusado, que apresentou bastante nervosismo, ao avistar a aproximação da guarnição, não deixam dúvidas quanto a prática do crime de tráfico de drogas.

Por todo o exposto, acolho a irresignação ministerial, para condenar o apelado, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Antes de fixar as penas, observo que o recorrido, faz
jus
à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, uma vez que é primário, e possuidor de bons antecedentes e, não há nos autos, elementos a evidenciar que ele, se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos legais.

De acordo com os artigos 59 e 68 do Código Penal, e 42 da Lei nº 11.343/06, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, tenho que a culpabilidade do apelado não pode ser considerada elevada, estando dentro dos padrões de normalidade. O acusado não possui antecedentes. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. Não há falar em comportamento da vítima no crime em questão. A qualidade e quantidade das drogas, não serão consideradas em desfavor do réu.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo a pena-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa de Gabriel, tenho em vista possuir, menos que 21 anos, na época dos fatos (nascido no dia 08/12/1999), mas deixo de reduzir a pena, em observância a Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços), em face da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, considerando que, a quantidade de drogas apreendidas com o apelado, não demonstram especial gravidade (10 pedras de crack e 04 buchas de maconha), concretizando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do
quantum
da reprimenda, fixo o regime aberto, a teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Fixo o valor do dia-multa, em seu grau mínimo, conforme §1º, do artigo 49, do Código Penal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar o apelado
GABRIEL ZANETTI RAMOS
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, operada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.